Tribunal: TJDFT
Processo: 0730714-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730714-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV2 PRODUCOES S/A AGRAVADO: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GV2 PRODUCOES S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0742312-77.2020.8.07.0001, que tem como exequente SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do feito, nos seguintes termos (ID 241369968): “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença promovido por Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotécnica Ltda. em desfavor de GV2 Produções S/A. A executada peticiona requerendo a suspensão do feito, em razão do falecimento de seu único sócio em 25/05/2025, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 238540931). Sustenta que a ausência de sucessão formal compromete a representação da pessoa jurídica em juízo, razão pela qual pleiteia a suspensão com fulcro no art. 313, I, do CPC. A parte exequente, por sua vez, pugna pelo prosseguimento do feito, argumentando que a pessoa jurídica conserva sua personalidade jurídica e capacidade processual, independentemente do falecimento do sócio, e apontando ainda indícios de simulação e fraude à execução. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 313, I, do CPC, suspende-se o processo pela morte ou perda da capacidade processual da parte, de seu representante legal ou de seu procurador. Contudo, tal hipótese aplica-se, primordialmente, às pessoas físicas ou àquelas situações em que há real comprometimento da representação judicial da parte. A executada, contudo, é pessoa jurídica, dotada de personalidade própria e distinta de seus sócios, conforme dispõe o art. 45 do Código Civil. A morte do sócio único não implica na extinção automática da sociedade, tampouco suprime sua capacidade de estar em juízo. Nos termos do art. 1.028 do CC, o falecimento de sócio gera a liquidação de sua quota e a possibilidade de sucessão pelos herdeiros ou reorganização da estrutura societária. O art. 1.033 do mesmo diploma enumera as causas legais de dissolução, não estando entre elas a morte do sócio único. Ademais, o documento de ID 235817535 comprova que Gema Galgani Roriz Suaiden figura como administradora da empresa GV2 Produções S/A, evidenciando que há pessoa legitimada para exercer a representação processual da pessoa jurídica, o que reforça a ausência de prejuízo à regularidade da marcha processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado pela executada e determino o regular prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.”. Nesta sede, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para suspender o processo até a regularização da representação processual da empresa. Sustenta que, por se tratar de sociedade limitada unipessoal, houve comprometimento da capacidade de representação da empresa, sendo necessária a suspensão do feito até a abertura de inventário e nomeação de inventariante, conforme o art. 313, I, do CPC. A decisão agravada entendeu que a morte do sócio não implica na extinção automática da pessoa jurídica e que há administradora regularmente registrada. No entanto, a agravante defende que, até haver regularização formal da sucessão societária, não existe legitimado para representar a empresa em juízo. Argumenta também estar a execução em curso há mais de cinco anos sem êxito, não havendo bens localizados, além de o falecido não ter deixado bens a inventariar, reforçando a necessidade da suspensão por segurança jurídica (ID 74438454). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo (ID 74446970). Além disto, tratando-se de autos eletrônicos, torna-se dispensável a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente, ora agravado, pretende o pagamento de R$ 1.779.869,05 (um milhão setecentos e setenta e nove mil e oitocentos e sessenta e nove reais e cinco centavos). (ID 80258896). A questão em discussão consiste em analisar se deve ocorrer a suspensão do processo em razão do falecimento do único sócio da sociedade unipessoal, considerando haver administradora constituída no contrato social. A decisão agravada entendeu que, embora tenha havido o falecimento do único sócio, a pessoa jurídica conserva sua personalidade jurídica e capacidade processual, e que já haveria, inclusive, pessoa legitimada para representá-la, nos termos do contrato social. Contudo, à luz da argumentação apresentada e dos documentos constantes nos autos, vislumbra-se estarem presentes os requisitos para a concessão da suspensão do feito de origem. Com efeito, o art. 313, inciso I, do CPC, dispõe que “suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”. Tal norma visa resguardar o devido processo legal e assegurar que os atos processuais sejam praticados com a devida representação e legitimidade, sobretudo em contextos nos quais a regularidade processual encontra-se comprometida. No caso dos autos, trata-se de sociedade limitada unipessoal. Desse modo, até que haja regularização da sucessão societária, não há pessoa legitimada para representar a empresa agravante em juízo, situação a qual recomenda a suspensão do processo até que se constitua nova representação processual válida, por meio de inventariante, herdeiro habilitado ou outro instrumento jurídico reconhecido. A jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de suspensão do processo, de pleno direito, desde a data do óbito, quando verificada a ausência de parte legitimada para representação judicial: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, deve haver sucessão pelo espólio ou seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, que, por sua vez, determina a suspensão do processo e a instauração de procedimento de habilitação. [...] Com a morte do executado, ocorre a suspensão do processo originário, independentemente de qualquer providência do Juízo.” (0703733-29.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 14/04/2021). “Noticiado o falecimento do representante legal da empresa requerida (empresa individual – ME), deve-se proceder à suspensão do processo e, posteriormente, à substituição processual e/ou à habilitação dos herdeiros no polo passivo da lide.” (0702253-55.2017.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 25/05/2017). “3. A jurisprudência desta Casa entende que a ausência de suspensão do processo nos casos de falecimento da parte configura nulidade relativa, exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1662634/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/09/2020). Note-se, ainda, que o prosseguimento do feito, na ausência de representante válido, compromete gravemente o contraditório e a ampla defesa, podendo ensejar a nulidade dos atos praticados. Ademais, o periculum in mora está presente, haja vista a possibilidade de prática de atos constritivos contra a agravante enquanto pendente a definição de sua capacidade de representação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até decisão definitiva neste recurso sem prejuízo, todavia, da prática de atos processuais urgentes. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2025 16:43:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador